Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-74.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703341-74.2017.8.07.0018 APELANTE: ORIGINAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, FRANCISCO DE ARAUJO OLIVEIRA, PATRICIA MENDES YAMIN OLIVEIRA, ALBERICO EUGENIO DE LACERDA GONTIJO, HELENIDE ROCHA DE MELO GONTIJO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Consoante certifica a Secretaria da Turma (id 27436951): “(...) analisando o r. acórdão ID 26751735, verificou-se que não constou do citado documento o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Rocha. Certifico que em razão de tal fato foram analisadas as gravações dos julgamentos realizados, sendo apurado o que segue abaixo: 1) Em 24/06/2020, na 5a Sessão ordinária por Videoconferência, o processo foi levado à julgamento, tendo o Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Habibe provido em parte para alterar em parte a r. sentença, julgando o mérito da demanda, e os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luis Gustavo de Oliveira e Sérgio Rocha provido o recurso para acolher questão preliminar e cassar a r. sentença (certidão ID 17137004 – Youtube link www.youtube.com/watch?v=eNWCAADGNvE – momento do julgamento 1h56min56seg); 2) Em razão da divergência, o processo foi levado à julgamento na 13a Sessão Ordinária por Videoconferência, no dia 2/09/2020, nos termos do art. 942 do CPC, tendo votado, em continuação, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores James Eduardo Oliveira e Arnoldo Camanho de Assis, ambos acompanhando o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luis Gustavo de Oliveira e Sérgio Rocha, após os votos proclamados, não foram instados a complementar seus votos acerca do mérito da demanda, tendo sido proclamado como resultado do julgamento “Dar Parcial Provimento ao Recurso, Maioria, julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC”. (Certidão ID 19303724 – Youtube link www.youtube.com/watch?v=iZ8ALHZ3aE0&amp;list=PLEVu_ObONqatEgtu7ZnAGucnPHN3Wyc3i&amp;index=23&amp;ab_channel=TJDFToficial – momento do julgamento 5h50min05seg). Certifico, por fim, que em razão do equívoco no acórdão citado, este foi excluído, sendo o processo, neste momento, encaminhado à análise do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. – Grifei - Conforme as notas taquigráficas (id 27087059), os Desembargadores Luís Gustavo de Oliveira e Sérgio Rocha não proferiram voto de mérito. Aliás, não houve voto de mérito por parte de quem quer que seja, como se pode ver da minha fala nas mesmas notas: O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE – Relator Senhor Presidente, vou tirar o voto de mérito, deixar só o voto preliminar, já que não partimos para o julgamento de mérito. Os Desembargadores James Eduardo Oliveira e Arnoldo Camanho, na forma do CPC 942, acompanharam-me, na fase do CPC 942, mas quanto ao voto preliminar pois retirei a parte relativa ao mérito. Houve a proclamação do resultado do julgamento, como se este tivesse sido concluído, mas não o foi. Dessarte, faz-se necessário submeter a questão (de ordem) ao Colegiado. Assinalo que as partes, embora intimadas, não se manifestaram acerca da certidão id 27436951 (id 28008411). Inclua-se em pauta presencial para decisão sobre a questão de ordem. Intimem-se. Brasília, 20/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator